Tribunal: TJES
Processo: 5009586-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009586-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: LUIZ BITTENCOURT DANIEL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. PERÍCIA OBSCURA EM RELAÇÃO AO VALOR DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO EM RELAÇÃO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E NOVEMBRO DE 2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
V
erifico que o perito deixou de indicar precisamente como chegou ao valor de R$ 5.972,47 (cinco mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de salário de contribuição em 12/2013, bem como que, quando questionado sobre o assunto, falhou novamente em estabelecer a sua real origem. Nesse ponto, deve o perito prestar os competentes esclarecimentos em relação à mencionada quantia, que devem ser suficientes a elucidar a sua origem, de forma fundamentada.
2.
Em relação aos salários de janeiro e fevereiro, que abarcaram as rubricas 540 e 555, pode-se afirmar categoricamente que não deveriam ser computadas, pois referentes a meses subsequentes. Outrossim, conforme observo do Regulamento do Plano de Benefício os valores sob os códigos 930 e 965 também não deveriam compor o salário do mês de novembro em razão de sua natureza indenizatória, conforme o art. 35 do Regulamento do Plano Benefício Definido.
3.
Logo, considerando que, ao que tudo indica, os valores mencionados foram erroneamente fixados, essa parcela da perícia deve ser anulada para que o perito recalcule os valores relativos aos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2013, em estreita observância do Regulamento do Plano vigente em cada mês calculado.
4.
Deve-se pontuar ainda que cabe ao perito apurar se as contribuições foram efetivamente recolhidas com base no salário de contribuição indicado por ele, mesmo que contrário ao regulamento, hipótese em que fará jus o segurado à complementação nesses termos.
5.
A
s parcelas de contribuição do autor enquanto ativo no Plano de Benefício Definido devem ser consideradas e o montante abatido do crédito total final, a ser apurado pelo perito.
6.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009586-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
AGRAVADO: LUIZ BITTENCOURT DANIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

VOTO

- Preliminar de Ausência de Dialeticidade -

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas contrarrazões o recorrido
suscita
preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
Sem razão.

Observa-se, a partir da leitura das razões recursais, que o recurso é dotado de dialeticidade, sobretudo porque é possível extrair as razões de insurgência da parte em relação aos cálculos do Perito que levaram a homologação do crédito em favor do recorrido.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

-
Mérito
-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório, em fase de liquidação, homologou os cálculos do perito, reconhecendo o valor de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta dois centavos).

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que o Perito deve ser intimado para sanar os erros, sobretudo em relação (i) à ausência de fundamentação quanto ao valor
de R$ 5.972,47 (cinco mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), apurado para dezembro de 2013;
(ii)
à inclusão de verbas de natureza indenizatória nos cálculos do salário de contribuição
; e (iii) à necessidade de inclusão das parcelas que deveriam ter sido pagas pelo autor ao plano BD enquanto ativo.

Cumpre salientar que, em face da decisão homologatória dos cálculos do perito, foram interpostos três recursos de agravo de instrumento, um por parte.

Em razão disso, como consignado no relatório, os recursos serão apreciados na mesma sessão de julgamento.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento do acórdão proferido nos autos do processo n. 0021153-82.2004.8.08.0024,
em que
a Primeira Câmara Cível desta Corte reconheceu a nulidade da conversão do
“plano de complementação de aposentadoria – VALIA”
para o
VALE MAIS – plano misto de benefícios
, além de condenar as requeridas ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ressarcimento de eventuais prejuízos financeiros a serem apurados em liquidação de sentença.

O acórdão exequendo restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA. 2. PREJUDICIAL DE MÉRTIO - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO. 3. MÉRITO - COAÇÃO PARA ADERIR A OUTRO PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR SOB PENA DE DEMISSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - NULIDADE DO NEGÓCIO. 4. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AMEAÇA DE DEMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO. 5. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A regularidade formal do recurso deve ser interpretada no cotejo entre a fundamentação constante da sentença e aquela posteriormente debatida no apelo, e, havendo congruência entre ambas, este há de ser conhecido.
2. Ação em que se pretende reaver os prejuízos com migração para outro plano de suplementação de aposentadoria, bem como obter indenização por danos morais, o prazo prescricional é ditado para as ações pessoais, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos. 3. A ameaça praticada pela ex-empregadora, atinente à possibilidade de o apelante ser demitido caso não aquiescesse com os termos da mudança do plano de previdência suplementar, configura a coação e enseja a nulidade do negócio. 4. A ameaça de demissão representa coação moral ofensiva a dignidade da pessoa humana, cabendo, por isso, indenização por danos morais. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação, 024040211534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/06/2012) (grifei)

Na fase de liquidação do julgado, após diversas impugnações, esclarecimentos e determinações de retificações quanto aos cálculos dos Perito, o Juiz proferiu decisão homologando os cálculos nos seguintes termos:

Do exposto, HOMOLOGO os cálculos realizados pelo perito às fls. 167/200 e 1.049/1051, reconhecendo um crédito em favor da parte autora, LUIZ BITTENCOURT DANIEL, de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado até a data do efetivo pagamento a partir de 31 de janeiro de 2021.

De início, verifico que o perito
deixou de indicar precisamente
como chegou ao valor de R$ 5.972,47 (cinco mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de salário de contribuição em 12/2013, bem como que, quando questionado sobre o assunto, falhou novamente em estabelecer a sua real origem.

Peço vênia para transcrever o que consta do laudo complementar apresentado pelo
expert
às fls. 1.049-1.051 dos autos originários:

O valor de R$ 5.972,47 foi retirado da fl. 753, conforme indicado no rodapé dos cálculos fl. 995, tendo em vista que, tal valor se encontra de acordo com a decisão proferida de fls. 978-983 dos autos do processo.

Como se pode notar, o perito se absteve de
desenvolver uma explicação apta a esclarecer detalhadamente quais rubricas integravam o valor, o que gera incerteza acerca do montante, que foi corretamente apontada pela agravante.

Nesse ponto, deve o perito prestar os competentes esclarecimentos em relação à mencionada quantia, que devem ser suficientes a elucidar a sua origem, de forma fundamentada.

Alega ainda a agravante Vale S.A. que o valor apurado pelo perito para o salário de contribuição dos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2013 abarcou equivocadamente verbas intituladas como “540 – VLR FER PROX MÊS + 555 – VLR 1/3 FER PROX MÊS” e “930 – ABONO NEG ACT + 965 – BONUS AC COLETIVO”.

Em relação aos salários de janeiro e fevereiro, que abarcaram as rubricas 540 e 555, pode-se afirmar categoricamente que não deveriam ser computadas, pois referentes a meses subsequentes.

Outrossim, conforme observo do Regulamento do Plano de Benefício os valores sob os códigos 930 e 965 também não deveriam compor o salário do mês de novembro em razão de sua natureza indenizatória, conforme o art. 35 do Regulamento do Plano Benefício Definido.

Logo, considerando que, ao que tudo indica, os valores mencionados foram erroneamente fixados, essa
parcela
da perícia deve ser anulada para que o perito
recalcule os valores relativos aos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2013,
em estreita observância d
o Regulamento do Plano vigente em cada mês calculado.

Deve-se pontuar ainda que cabe ao perito apurar se as contribuições foram efetivamente recolhidas com base no salário de contribuição indicado por ele, mesmo que contrário ao regulamento, hipótese em que fará jus o segurado à complementação nesses termos.

Tem razão ainda a agravante no tocante à apuração dos valores de contribuição do autor como ativo, para fins de compensação, na medida em que, como é sabido, os planos de previdência têm caráter contributivo, ou seja, o beneficiário somente poderá receber
a título de benefício de
aposentadoria os valores relativos ao que de fato contribuiu ao longo do tempo.

Dessa forma, as parcelas de contribuição do autor enquanto ativo no Plano de Benefício Definido devem ser consideradas e o montante abatido do crédito total final, a ser apurado pelo perito.

Logo,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para (i) determinar que o perito esclareça satisfatoriamente como chegou ao valor
do salário de contribuição de dezembro de 2013, bem como considere o período de contribuição do autor como ativo do plano de benefício para fins de abatimento; e (ii)
anular parte da perícia para que
o perito
recalcule os valores relativos aos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2013,
em estreita observância d
o Regulamento do Plano vigente em cada mês calculado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.